Tribunal: TJSP
Processo: 2281118-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Afastamento do Cargo
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO DE CASSAÇÃO DO MANDATO INSTAURADO EM FACE DO PREFEITO MUNICIPAL POR SUPOSTA PRÁTICA DE INFRAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA. Decisão agravada que concedeu a tutela de urgência para declarar a suspensão dos efeitos do Decreto Legislativo n.o 10/2019, até a decisão final de mérito, reconduzindo o agravado ao cargo de Prefeito do Município de Agudos/SP

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO DE CASSAÇÃO DO MANDATO INSTAURADO EM FACE DO PREFEITO MUNICIPAL POR SUPOSTA PRÁTICA DE INFRAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA. Decisão agravada que concedeu a tutela de urgência para declarar a suspensão dos efeitos do Decreto Legislativo n.o 10/2019, até a decisão final de mérito, reconduzindo o agravado ao cargo de Prefeito do Município de Agudos/SP com todos os seus poderes e atribuições. Ato político-administrativo sujeito à análise de razoabilidade e proporcionalidade (justa causa). Possibilidade do controle judicial. Inafastabilidade da jurisdição inscrita no art. 5o, XXXV, da CF/88. Precedentes. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000177684
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2281118-19.2019.8.26.0000, da Comarca de Agudos, em que são agravantes JAIME
CAPUTTI e CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDOS, é agravado ALTAIR
FRANCISCO SILVA (PREFEITO).
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U. Sustentaram oralmente os Drs. Orlando Zanetta Junior e Cezar Guilherme
M.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
BORELLI THOMAZ (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 11 de março de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2281118-19.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2281118-19.2019.8.26.0000
Agravantes: Jaime Caputti e Câmara Municipal de Agudos
Agravado: Altair Francisco Silva
Comarca: Agudos
Juiz: Saulo Mega Soares e Silva
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 16796
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA.
PROCESSO
DE
CASSAÇÃO
DO
MANDATO
INSTAURADO EM FACE DO PREFEITO MUNICIPAL
POR SUPOSTA PRÁTICA DE INFRAÇÃO POLÍTICO-
ADMINISTRATIVA. Decisão agravada que concedeu a
tutela de urgência para declarar a suspensão dos efeitos do
Decreto Legislativo n.o 10/2019, até a decisão final de
mérito, reconduzindo o agravado ao cargo de Prefeito do
Município de Agudos/SP com todos os seus poderes e
atribuições. Ato político-administrativo sujeito à análise de
razoabilidade
e
proporcionalidade
(justa
causa).
Possibilidade do controle judicial. Inafastabilidade da
jurisdição inscrita no art. 5o, XXXV, da CF/88.
Precedentes. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC.
Decisão mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
para reforma da r. decisão de fls. 19/48 que, em ação anulatória ajuizada por
Altair Francisco da Silva contra Jaime Caputti e Câmara Municipal de
Agudos, deferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência, para
suspender os efeitos do Decreto Legislativo no 10/2019, que determinou a
cassação do Prefeito Municipal de Agudos.
Inconformado, o agravante sustentou o seguinte: a)
concessão de efeito suspensivo; b) o Prefeito, ora agravado, praticou ato de
improbidade administrativa, ao contratar empresa com dispensa de licitação;
c) o processo de cassação correu dentro do que determina a Constituição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2281118-19.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Federal, o Decreto Lei no 201/67 e a Lei Orgânica do Município; d) o
representante do Poder Judiciário não poderia examinar o mérito de decisão
político-administrativa do Poder Legislativo local.
Dispensadas as informações, o recurso foi recebido,
processado sem a atribuição de efeito ativo e respondido (fls. 530/533 e
537/545).
É o relatório.
Cuida-se de pretensão recursal voltada à reforma de
decisão interlocutória que deferiu o pedido de concessão da tutela provisória
de urgência.
Para a antecipação da tutela provisória de urgência, é
mister a análise dos pressupostos necessários, a saber: elementos de
informação que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo, caso a prestação jurisdicional
pretendida não venha no tempo necessário para assegurar o exercício do
direito reivindicado, nos moldes do artigo 300 do Código de Processo Civil de
2015, que assim preceitua:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz
pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para
ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser
dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2281118-19.2019.8.26.0000 -Voto no
4
liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não
será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da
decisão.
Cumpre observar que o deferimento ou não da tutela
provisória requerida é faculdade atribuída ao magistrado, prendendo-se ao seu
prudente arbítrio e livre convencimento, dependendo, para a concessão, da
verificação dos referidos requisitos.
Na hipótese dos autos, foi instaurado processo de
cassação em desfavor do Prefeito Municipal, em virtude de denúncia na qual
se afirma que teria contratado a empresa Fundação de Apoio a Educação
Pesquisa e Extensão da Unisul FAEPESUL com dispensa irregular de
licitação, já que a contratada não dispunha de notória especialização.
A partir da premissa de que a razão apontada no
relatório da Comissão Processante no 03/2019 foi a alegada irregular dispensa
de licitação do Contrato no 205/2018, entendeu-se que se configuraram as
hipóteses do artigo 4o, VIII (Omitir-se ou negligenciar na defesa de bens,
rendas, direitos ou interesses do Município sujeito à administração da
Prefeitura) e X (Proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro
do cargo) do Decreto-Lei no 201/67.
Todavia, é caso de manter-se a decisão que deferiu o
pedido de tutela antecipada, porque, diversamente do alegado pelo agravante,
estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo na
demora.
Em primeiro lugar, necessária a leitura do Decreto-Lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2281118-19.2019.8.26.0000 -Voto no
5
no 201/1967, base legal para a aplicação da penalidade de cassação de
mandato de Prefeito:
Art. 4o São infrações político-administrativas dos
Prefeitos Municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e
sancionadas com a cassação do mandato:
I - Impedir o funcionamento regular da Câmara;
II - Impedir o exame de livros, folhas de pagamento e
demais documentos que devam constar dos arquivos da Prefeitura, bem como
a verificação de obras e serviços municipais, por comissão de investigação
da Câmara ou auditoria, regularmente instituída;
III - Desatender, sem motivo justo, as convocações ou
os pedidos de informações da Câmara, quando feitos a tempo e em forma
regular;
IV - Retardar a publicação ou deixar de publicar as leis
e atos sujeitos a essa formalidade;
V - Deixar de apresentar à Câmara, no devido tempo, e
em forma regular, a proposta orçamentária;
VI - Descumprir o orçamento aprovado para o
exercício financeiro,
VII - Praticar, contra expressa disposição de lei, ato de
sua competência ou omitir-se na sua prática;
VIII - Omitir-se ou negligenciar na defesa de bens,
rendas, direitos ou interesses do Município sujeito à administração da
Prefeitura;
IX - Ausentar-se do Município, por tempo superior ao
permitido em lei, ou afastar-se da Prefeitura, sem autorização da Câmara dos
Vereadores;
X - Proceder de modo incompatível com a dignidade e
o decoro do cargo.
Em que pese tenha a Câmara, em tese, observado o rito
processual indicado pela legislação federal e municipal, a análise do
enquadramento da conduta do agente político em uma das hipóteses trazidas
pelo art. 4o do Decreto-Lei no 201/1967 é passível de debate judicial.
A lei determina que o julgamento sobre a cassação ou
não do agente é privativo da Câmara dos Vereadores. Não obstante,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2281118-19.2019.8.26.0000 -Voto no
6
apresentada a contenda, não pode o Poder Judiciário se furtar de avaliar a
existência ou não de justa causa em relação a tal julgamento político, qual
seja, a subsunção a ao menos uma das hipóteses legais.
Aplica-se à espécie o princípio da inafastabilidade da
jurisdição, inscrito no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988,
o qual não põe em cheque o princípio da separação de poderes, pois trata da
análise prévia ao processo político-administrativo, de legalidade e não de
mérito.
Nesse sentido, é certo que “é princípio assente em nosso
Direito em com expresso respaldo na Lei Magna que nenhuma lesão ou
ameaça a direito poderá ser subtraída à apreciação do Poder Judiciário (art.
4o, XXXV). Nem mesmo a lei poderá excepcionar este preceito, pois, a tanto,
o dispositivo mencionado opõe insuperável embargo. Segue-se que um ato
gravoso, provenha de quem provier, pode ser submetido ao órgão judicante a
fim de que este afira sua legitimidade e o fulmine se reputar configurada
ofensa a um direito” (Renato Luiz Mello Varoto, Prescrição no Processo
Administrativo Disciplinar, 2a edição, Ed. RT, 2010, p. 57. Apud Celso
Antonio Bandeira de Mello, Curso de Direito Administrativo, p. 537).
Isto porque, o debate será travado a seu tempo nos autos
principais, conferidas às partes todas as garantias próprias ao processo
judicial.
Ademais, não foi demonstrada qual seria a faceta
emergencial na revogação da tutela de urgência concedida, tendo em vista se
tratar apenas de suspensão do Decreto legislativo, sem anulação de atos da
Câmara Municipal.
Assim, caso seja reconhecida judicialmente a justa
causa, o referido Decreto Legislativo voltará a produzir seus efeitos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2281118-19.2019.8.26.0000 -Voto no
7
Insta salientar que, ressalvada a impossibilidade de
imiscuir-se sobre a justiça ou injustiça da decisão, porque isso é matéria
interna corporis da Câmara Municipal e sujeita unicamente a seu juízo
político, compete ao Judiciário exercer o controle de legalidade de processo
relacionado a infrações político-administrativas instaurados em desfavor de
detentores de mandato eletivo. Neste sentido, o ensinamento de Hely Lopes
Meirelles:
“O processo e o julgamento das infrações político-
administrativos competem exclusivamente à Câmara de Vereadores, na forma
prevista na lei municipal pertinente, e os trâmites da acusação e da defesa
devem atender não só aos preceitos das normas pertinentes, como às
disposições regimentais da corporação, para validade de deliberação do
Plenário. (...) É processo autônomo e independente de ação penal do crime
de responsabilidade, mas vinculado (e não discricionário) às normas
municipais correspondentes e ao Regimento Interno da Câmara quanto à
tramitação e aos motivos ensejadores da cassação do mandato do acusado,
pelo que se torna passível de controle judicial sob esses dois aspectos, ou
seja, quanto à regularidade do procedimento e à existência de motivos. O que
o Judiciário não pode é valorar os motivos, para considerar justa ou injusta
a deliberação do Plenário; mas poderá e deverá, sempre que solicitado,
examinar a regularidade formal do processo e verificar a real existência de
motivos e a exatidão do enquadramento no tipo descrito pela lei definidora
da infração. Assim decidindo, a Justiça não estará emitindo juízo de valor
sobre a conduta político administrativa do acusado, mas juízo de legalidade
sobre o processo e sobre a realidade dos motivos determinantes da
deliberação da Câmara” (Direito Municipal Brasileiro, 16a ed., 2014, p.818).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2281118-19.2019.8.26.0000 -Voto no
8
Confiram-se, ainda, sobre o tema, os seguintes julgados
desta E. Corte de Justiça:
Agravo de instrumento tirado de decisão que, nos autos
de pretensão anulatória, indeferiu o pedido de tutela de urgência que almeja
a suspensão dos efeitos da decisão emanada pela Câmara Municipal de
Piquete, alusiva ao Decreto no 408/2018, que resultou na cassação do
mandato de Prefeito da Agravante
Direito Administrativo
Controle
judicial - Ato político-administrativo sujeito à análise de razoabilidade e
proporcionalidade (justa causa) Conteúdo flagrantemente desmedido
Conservação de bens públicos devidamente justificada, conforme orçamento,
com as prioridades fixadas pelo Executivo local Decisão reformada
Recurso
provido.

(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2147973-
95.2018.8.26.0000; Relator (a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Público; Foro de Piquete - Vara Única; Data do Julgamento:
09/10/2018; Data de Registro: 23/04/2019).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Mandado
de
Segurança PROCESSO DE CASSAÇÃO DO MANDATO INSTAURADO
EM FACE DO PREFEITO MUNICIPAL POR SUPOSTA PRÁTICA DE
INFRAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA - Pretensão mandamental do
impetrante em que se pleiteia a suspensão imediata do processo de cassação
do mandato instaurado pela Câmara Municipal em seu desfavor - Decisão
agravada que deferiu a medida liminar pleiteada na inicial Pretensão de
reforma
Inadmissibilidade - Acervo fático-probatório dos autos que
demonstram a instauração de processo de cassação de Prefeito Municipal,
com base em norma manifestamente inconstitucional Artigo 192, parágrafo
2o, da Lei Orgânica do Município de Presidente Prudente que impõe a
necessidade de referendo do Poder Legislativo em assunto de operação e
execução do sistema de transporte público municipal quando realizado por
concessão ou permissão
Indevida subordinação de atos de gestão
administrativa ao Poder Legislativo
Invasão, ainda, na esfera da
competência normativa da União - Ofensa ao princípio da separação dos
poderes e criação de sistemática de controle não prevista na ordem
constitucional Precedente do Órgão Especial do TJSP - Ausência de justa
causa a justificar o prosseguimento do processo de cassação - Presença dos
requisitos necessários à concessão da medida pleiteada Inteligência do art.
7o, III da Lei no 12.016/09 Decisão agravada mantida - Recurso não
provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2038981-40.2018.8.26.0000; Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2281118-19.2019.8.26.0000 -Voto no
9
(a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Foro de Presidente Prudente - Vara da Fazenda Publica; Data do Julgamento:
07/05/2018; Data de Registro: 15/05/2018).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Mandado
de
Segurança Deferimento da liminar para suspender os efeitos do Decreto
Legislativo no 329/15 e, em consequência, reconduzir o impetrante ao cargo
de Prefeito Municipal de Leme Insurgência Mantença da decisão
Necessidade de estrito cumprimento do rito do Decreto-Lei no 201/67 no
processamento da cassação do impetrante Ausência de fumus boni iuris
Recurso
desprovido.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2272049-02.2015.8.26.0000; Relator (a): Souza Meirelles; Órgão Julgador:
13a Câmara de Direito Público; Foro de Leme - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 24/02/2016; Data de Registro: 26/02/2016).
No mais, a extensão do controle jurisdicional sobre os
atos administrativos está circunscrita à análise de sua legitimidade, limitando-
se a dizer o direito no caso concreto, sem, contudo, invadir a seara do mérito
administrativo.
Especificamente, sobre o controle jurisdicional do
processo administrativo disciplinar, a atuação do Judiciário revela expediente
reservado para circunstâncias excepcionais, de forma a não conflagrar
interferência entre poderes.
Nas palavras de Hely Lopes Meirelles:
“Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os
aspectos de legalidade e legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade
do ato administrativo onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a
encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito
administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou
justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de
administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo,
relacionando-se com conveniências do Governo ou com elementos técnicos,
refoge do âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a
conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2281118-19.2019.8.26.0000 -Voto no
10
gerais do Direito. Não há confundir, entretanto, o mérito administrativo do
ato, infenso a revisão judicial, com o exame de seus motivos determinantes,
sempre passíveis de verificação em juízo. Exemplificando: o Judiciário não
poderá dizer da conveniência, oportunidade e justiça da aplicação de uma
penalidade administrativa, mas poderá e deverá sempre examinar seu
cabimento e a regularidade formal de sua imposição. Nesse sentido, já
decidiu o TJSP, com inteira razão: 'Para que o Judiciário bem possa verificar
se houve exata aplicação da lei, força é que examine o mérito da sindicância
ou processo administrativo, que encerra o fundamento legal do ato'. Idêntica
é a orientação do STF, deixando julgado que a legalidade do ato
administrativo, cujo controle cabe ao Poder Judiciário, compreende não só a
competência para a prática do ato e de suas formalidades extrínsecas. Como
também os seus requisitos substanciais, os seus motivos, os seus pressupostos
de direito e de fato, desde que tais elementos sejam definidos em lei como
vinculadores do ato administrativo” (Direito Administrativo Brasileiro, 26a
edição, Malheiros, 2001, p. 666, grifo nosso).
Com estes fundamentos, reconhecida a probabilidade do
direito e o perigo da demora, requisitos previstos no art. 300 do Código de
Processo Civil, fica inteiramente mantida a decisão que concedeu a tutela de
urgência para determinar a suspensão dos efeitos do Decreto Legislativo n.o
10/2019, até a decisão final de mérito, reconduzindo o agravado ao cargo de
Prefeito do Município de Agudos/SP com todos os seus poderes e atribuições.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso de
agravo de instrumento.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator